Tribunal: TJMT
Processo: 0012123-85.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012123-85.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por SOTTI & PERINOTO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0012123-85.2012.8.11.0015 na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO e G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME; processo que tramita originalmente perante a 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 37205469 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 41761493 que os presentes aclaratórios prestam-se a combater obscuridade existente no trecho final do Voto Proferido pelo e. Relator, que merece ser revisto, pois foi obscuro em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes suspensos no Juízo a quo por imposição do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil; devendo o Embargado ser condenado ao pagamento das custas processuais, taxas judiciarias e Preparo Recursal destinado a este Tribunal, bem como ao Superior Tribunal de Justiça ante o protocolo de Recurso Especial em face do v. Acórdão que acertadamente manteve incólume a r. sentença de primeiro grau; que é necessário revogar o benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 42622964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Cerceamento de Defesa/Da prova pericial – Em primeiro aspecto aborda a autora/apelante a violação da ampla defesa vez que foi indeferida a prova grafotécnica em relação ao documento de fls. 111 – confirmação de negócio vendedor. Trata-se de documento formalizador do negócio entre a vendedora SOTTI & PERINOTO LTDA e a CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A onde dá conta de que a primeira vendeu à segunda o montante de 44.601,57 sacas de soja, ao preço de R$ 50,50 cada saca, totalizando o montante de R$ 2.252.384,17 (dois milhões; duzentos e cinquenta e dois mil; trezentos e oitenta e quatro reais; dezessete centavos), constando, ainda, que, o pagamento deveria ser feito pela empresa GMA-COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.

Em relação à prova pericial, quando do despacho saneador, assim manifestou a magistrada que subscreveu a sentença recorrida: ‘Indefiro a prova pericial requerida às fls. 139/142 por ser inútil a elucidação dos fatos, bem como o alcance da verdade real, uma vez que a empresa Sinop Agrícola Ltda, sequer faz parte da relação processual’. (sic).

E, no despacho saneador, tendo sido indeferida a prova pericial, restou tão somente para a instrução, a prova oral o que foi feita posteriormente com tomada de depoimentos, tendo a apelante arrolado tão somente uma testemunha.

O primeiro aspecto a verificar é que, em relação a prova pericial, a magistrada, destinatária da prova, achou desnecessária sua realização, com o qual, nesta oportunidade concordo.

E, de outra forma, embora tenha mais tarde protocolizado embargos de declaração, restando estes rejeitados pela magistrada, não houve o recurso especifico ao caso, concordando tacitamente com aquela decisão contida no despacho saneador e, por consequência, preclusa está a pretensão.

Se, embora a preclusão já reconhecida quanto ao pedido de perícia, se esta se torna imprescindível, pode o juiz, depois do despacho saneador, ao seu talento e de acordo com o seu livre convencimento, converter o julgamento em diligência para que esta questão controvertida possa ser esclarecida.

Mas, não é o caso. Não é o que se apresenta o caso em comento e, em especial porque, a parte/autora aceitou tacitamente a desnecessidade da prova pericial e a prolatora da sentença recorrida apenas fez singela alusão a tal documento e, em verdade, ao julgar o processo, o fez através de uma análise sistemática de outros elementos constantes dos autos e, de consequência, não houve o alentado cerceamento de defesa.

Bem aplicado, no caso, o prescrito no artigo 471 do CPC/73, ratificado pelo artigo 505 do vigente diploma legal, isto é, a preclusão temporal de, em grau recursal, voltar a discutir decisão já consolidada em coisa julgada formal.

Preclusão é, no direito processual civil, a perda do direito de agir nos autos em face de perder a oportunidade que lhe foi consagrado, conferida por certo prazo, sofrendo, por consequência, perda do direito de, mais tarde, agir.

Constatam-se, portanto, dois fenômenos que impedem a nulidade da sentença por ausência desta prova pericial:

a) – o documento de fls. 111 não foi visto unicamente para a solução da demanda em desfavor da autora/apelante. E, neste contexto, a magistrada de piso, dentro do seu livre convencimento, como destinatária da prova, quando da prolação da sentença, o fez por outros ângulos probatórios.

b) – por outro lado, proferido o despacho saneador, este traduz como divisor processual e, naquela oportunidade, foram fixados os pontos controvertidos, aplicando-se, no caso em comento, a perda da faculdade de agir por parte da autora/apelante, égide de preclusão temporal.

Derradeiramente, como destinatário da prova, dentro do seu livre convencimento, nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias e, neste aspecto, comungando com o mesmo entendimento esposado, a pericia em relação a tal documento se apresentada de todo desnecessária e, desta forma, não há como acalentar alegação de cerceamento de defesa pelos motivos já registrados linhas anteriores.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença em face da ausência de análise pericial do documento de fls. 111.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Este feito contém conotações extravagantes que são vistas nos seus variados aspectos em termos de provas e os respectivos ônus distribuídos às partes, dentro da dicção do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil que reproduzem os mesmos requisitos estabelecidos na vigência do CPC/73. O ponto fundamental é comprovar em primeiro plano se, realmente, existe o contrato de compra e venda da soja entre as partes e, se eventualmente comprovado a existência deste, reside ainda falta de entrega do total de 4.505 sacas que foram reclamadas na inicial e a extensão desta em face de eventual perdas e danos.

Da sentença recorrida registro o seguinte pronunciamento:

‘Analisando a prova documental denota-se que a autora comprovou o pagamento descrito na inicial por meio de transferências bancárias em favor da requerida, consoante os documentos de fls. 49/53, os quais não foram impugnados pela parte adversa, a qual não negou o recebimento de tal quantia. (...) Noutro giro, a requerida alega que ajustou o contrato referente à compra e venda de grãos diretamente com a empresa Cervejaria Petrópolis S/A, conforme documento de fls. 111, nominado como ‘confirmação de negócio vendedor’ com o timbre da Sinop Agrícola, no qual consta obrigação relativa a venda de 44.601,67 sacas de soja, pelo valor de R$ 50,50 cada uma, figurando como compradores a Cervejaria Petrópolis S/A, constando que o valor seria pago pela requerente. (...) Às fls. 33 consta declaração pelas empresas Cervejaria Petrópolis Centro Oeste Ltda e Cevejaria Petrópolis S/A (fls. 33), datada de 09/07/2012. na qual afirmam que a requerida Alexandra Aparecida Perinoto cumpriu 100% dos seus compromissos com as referidas empresas.’ (sic).

Do conjunto probatório, efetivamente, seguindo o mesmo trilho da magistrada que subscreveu a sentença recorrida, o autor não constituiu seu direito, não comprovando a obrigação consubstanciada no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, este perfil de improcedência é patente.

Isto poque, dos autos não constam a realização de qualquer negócio entre a autora e as requeridas – inexistência de contrato.

E, neste aspecto, em primeira situação, vivemos um momento em que a desconfiança é a tônica de todas as relações comerciais, não é crível que uma empresa transfira para a conta de outra, o montante de R$ 2.252.384,17 (dois milhões; duzentos e cinquenta e dois mil; trezentos e oitenta e quatro reais; dezessete centavos), sem a garantia de um contrato escrito.

Como diria ORLANDO GOMES –

‘Não se pode admitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (‘in’ Contratos).

De outra banda, inadmissível a realização de um contrato verbal entre empresas deste porte. Diga-se, de passagem, que as relações de negócios devem ser materializados através de documentação idônea para fins contáveis e apuração do lucro anual para fins de tributação perante o fisco federal – imposto de rendas de pessoas jurídicas.

E, de todo sabido, a rigor do artigo 401 do CPC/73, cuja substância é aplicada no caso em comento – tempus regit actum – ‘A prova exclusivamente testemunhal só se admite em contratos cujo valor não exceder ao décuplo do maior salário mínimo vigente no pais, ao tempo em que foram celebrados.

E, mesmo se assim fosse possível, a testemunha arrolada pela autora, EVERALDO DE MELO LOURENÇO (única testemunha), questionado sobre a existência de contrato formalizado pela autora/apelante com as requeridas, nada soube dizer sobre existência de contrato escrito. Apenas anotou que que a soja tinha sido repassada parta a CERVEJARIA. Resumiu a anotar que não foram entregues 4.506 sacas de soja e, mesmo assim, ‘por ouvir dizer’.

De igual forma a testemunha ROBSON WILLIAN DE BARROS, arrolada pela requerida, traz informações de que o negócio foi feito pelo GRUPO PETRÓPOLIS, que é este grupo que irá carregar as sojas e que o pagamento seria feito por uma terceira pessoa, presumindo-se, ante todo o contexto, que seria a autora/apelante GMA.

E, em relação ao cumprimento total do contrato, anotando-se, ainda, que os produtos ficaram depositados junto a ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO (fls. 47), esta entregou sua totalidade à empresa do GRUPO PETRÓPOLIS, tudo e conforme está comprovado pela declaração firmada por este no documento de fls. 33 – cumpriu 100% dos compromissos contratados com as empresas declarantes.

Isto é, o montante das 44.601,67 sacas de soja, objeto do contrato formalizado entre a CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A e a vendedora SOTTI & PERINOTO foram entregues pela então depositária ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO.

De tudo se constata, sobretudo ante a inexistência de materialização nos autos de qualquer contrato escrito e na análise sistemática das provas produzidas nos autos que a realidade comprovada é que o negócio foi feito entre a empesa SOTTI & PERINOTO, depositado o produto na sua totalidade junto a Sra. ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO e a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A., negocio totalmente cumprido, como atesta o documento de fls. 33 dos autos.

E, na esteira do entendimento da magistrada de piso, não há relação de negócios entre a autora e as rés e sim que aquela foi mera repassadora do dinheiro para aquisição dos produtos pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A. Se houve, foi mal feito, não existe comprovação nos autos, não podendo agasalhar a pretensão constante da inicial através de meras suposições, aliás, bastante duvidosas, diga-se de passagem.

Assim, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito e em consonância com a prova produzida nos autos, julgou improcedente a ação já que, ao contrário, seria dar presunção de veracidade em relação aos fracos argumentos trazidos pela autora/apelante na inicial, não se desincumbindo, a contento, de seu ônus de comprovar o seu direito, não demonstrando os requisitos prescritos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Noutro giro e dentro do prescrito na divisão do ônus da prova encartada em nosso ordenamento processual civil, provar significa a demonstração inequívoca de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, desta forma, a prova deve convencer já que àquela que apenas indica meros aspectos de possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita de elementos sólidos para formar a sua convicção no desate meritório da ação que lhe é posta para análise no ato sentencial.

Alias, ônus é obrigação, dever que não se contenta com meros argumentos divorciados do que os autos estão a atestar vendo estes nos seus múltiplos e variados aspectos e através da regular instrução feito pela magistrada que subscreveu a sentença recorrida.

A propósito.

‘Incumbe ao autor provar o ato invocado, em suma, o encargo de produzir a prova do fato por si mesmo alegado como existente. (...) eis que ‘allegatio e non probatio quasi non allegatio’. (ementa parcial, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, apelação número 45.402, Relator Desembargador FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, Jurisprudência Catarinense, 75/147, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1612)’.

‘É de se julgar improcedente a ação, se o requerente não consegue provar os fatos alegados na inicial, pois o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, apelação número 31.447-8/188, Relator Desembargador CHARIFE OSCAR ABRÃO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1611)’.

‘Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor prová-los durante a fase cognitiva do processo. Não os provando, improcedente deve ser julgado o pedido formulado na petição inicial. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator CHARIFE OSCAR ABRÃO, , às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1611)’.

Constata-se, em face dos aspectos vertidos acima, que a pretensão recursal soçobra.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento. E, por força do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, para remuneração do advogado adverso pelos serviços desempenhados depois da prolação da sentença (honorários recursais), fica a verba honorária majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020